Tribunal: TJDFT
Processo: 0721265-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721265-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JALLES SALVIO GUIMARAES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por JALLES SALVIO GUIMARAES. O juízo acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 145006216, autos de origem). Em suas razões (ID 47301060), o agravante alega que: 1) o título executivo determina a aplicação da TR como índice de correção monetária; 2) a aplicação do IPCA-E viola a coisa julgada; 3) o acórdão foi proferido em data anterior ao julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947), ocorrido em 20 de setembro de 2017; 4) “na data do julgamento do acórdão em embargos de declaração (22 de fevereiro de 2017), a jurisprudência do STF (ADIs 4.357 e 4.425) limitava a inconstitucionalidade da TR ao período posterior à expedição dos precatórios”; 5) deve ser observado o Tema Repetitivo no 905, do STJ, o qual prevê que deve ser aplicado o índice de correção monetária fixado pela decisão judicial transitada em julgado, ainda que diverso do pacificado pela Corte Superior; 6) de acordo com o Tema de Repercussão Geral 733, a decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior do STF; 7) há determinação de suspensão do processo para aguardar decisão do Supremo no Tema 1170 da repercussão geral; 8) em ação rescisória foi indeferida a pretensão de alteração do índice de correção monetária. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que a impugnação apresentada pelo agravante seja totalmente acolhida. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC). Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 47364532). Contrarrazões apresentadas (ID 48559222). É o relatório. Antes de apreciar o mérito do recurso, há questão preliminar que deve ser examinada de ofício. O agravado era servidor da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, instituída pelo Decreto 708, de 21/6/1979, e extinta pelo Decreto 20.976, de 27/01/2000. O recorrido pretende receber os valores decorrentes da Ação Coletiva 32.159/97, na qual o Distrito Federal foi condenado a restabelecer o pagamento do benefício alimentação e a pagar os valores devidos desde janeiro de 1996 aos substituídos. Todavia, a condenação contida no título executivo é direcionada apenas contra o Distrito Federal. O polo passivo da ação coletiva não incluiu qualquer ente da administração indireta. Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, intimem-se o agravante e o agravado para se manifestarem quanto à tese de ilegitimidade passiva do DISTRITO FEDERAL. Brasília-DF, 2 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator